Tribunal: TJES
Processo: 5001219-37.2025.8.08.0050
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001219-37.2025.8.08.0050

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LEONARDO DE OLIVEIRA e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5001219-37.2025.8.08.0050

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LEONARDO DE OLIVEIRA, ARNON RANGEL DE ASSIS DAMASCENO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) RECORRENTE: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237, SARAH RAISSA MONTEIRO CARLOS MARTINS - ES35737

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou os réus pela suposta prática de homicídio qualificado (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima). A denúncia narra que a vítima foi atraída para uma emboscada em razão de dívidas e disputas entre facções criminosas, sendo mantida em cárcere e executada. As defesas pleiteiam a absolvição sumária, despronúncia ou o afastamento das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se existem indícios suficientes de autoria e prova da materialidade para manter a pronúncia; (ii) saber se é cabível a absolvição sumária ou despronúncia por insuficiência probatória; (iii) saber se as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima são manifestamente improcedentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade delitiva está comprovada pelo Laudo de Exame Cadavérico e pelo Laudo de Local de Encontro de Cadáver, que atestam o óbito da vítima em avançado estado de decomposição. 4. No juízo de prelibação da pronúncia, a existência de indícios de autoria, consubstanciados nos depoimentos de autoridades policiais e elementos informativos que apontam os recorrentes como lideranças de facção que coordenaram o crime, é suficiente para a submissão ao Tribunal do Júri. 5. A absolvição sumária ou a despronúncia exigem prova plena da inexistência do fato ou da ausência de autoria, o que não ocorre quando há suporte probatório mínimo indicando a participação dos réus em emboscada e execução motivada por tráfico. 6. As qualificadoras de motivo torpe (disputa de facções e dívidas de drogas) e recurso que dificultou a defesa (emboscada mediante traição por pessoa de confiança) não são manifestamente improcedentes, devendo ser analisadas pelo Conselho de Sentença, soberano em crimes dolosos contra a vida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e improvido para manter integralmente a decisão de pronúncia dos recorrentes.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de certeza absoluta.

As qualificadoras somente devem ser afastadas da pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, art. 121, § 2º, I e IV CPP, art. 413

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.345.678/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/09/2023. STJ, AgRg no HC n. 812.345/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5001219-37.2025.8.08.0050

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LEONARDO DE OLIVEIRA, ARNON RANGEL DE ASSIS DAMASCENO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) RECORRENTE: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237, SARAH RAISSA MONTEIRO CARLOS MARTINS - ES35737

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de recurso em sentido estrito foi interposto por
Leonardo
d
e Oliveira
e
A
r
non Rangel
d
e Assis Damasceno
em face da decisão que os pronunciou como incursos nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

A defesa de Leonardo de Oliveira pugna pela
absolvição sumária
ou, subsidiariamente, pelo
afastamento das qualificadoras
. A defesa de Arnon Rangel requer a
absolvição sumária
ou a
despronúncia
.

Nenhuma das pretensões, contudo, merece prosperar.

De acordo com a denúncia:

Consta dos autos que, no dia 16/02/2019, em horário não especificado, foi encontrado o corpo do nacional DARLAN ROSA SILVA, vulgo “CORUJA”, já em avançado estado de decomposição, às margens do Rio Jucu, próximo à ponte que divide os bairros Jucu e Araçatiba, nesta comarca. Infere-se dos autos que, no dia 08/02/2019, oito dias antes de o corpo de Darlan ser encontrado, este teria informado a seus familiares que iria a uma festa de aniversário, porém, antes, passaria na casa do indivíduo Otávio, de quem era próximo, a fim de pegar um carro emprestado. Ainda, enquanto estava na residência de seus familiares, Darlan teria recebido diversos telefonemas de Otávio para que o encontrasse. Ressalte-se que a vítima era responsável pelo tráfico de drogas da região da Baixada, rivalizando com o Morro do Silêncio, comandado pelos denunciados Arnon, Fabrício e Leonardo. Ademais, Darlan estaria devendo cerca de R$ 3.000,00 (três mil reais) a Otávio, valor referente a uma carga de drogas. Em razão de um atentado sofrido pela vítima semanas antes de seu desaparecimento, Darlan pediu a Otávio que lhe emprestasse uma arma para que pudesse dar um “ataque” no Morro do Silêncio. Tendo o referido fato sido levado ao conhecimento de Arnon, Fabrício e Leonardo, e sabendo que a vítima se encontrava na residência de Otávio, dirigiram-se ao local, sequestraram-no, apropriaram-se de sua motocicleta e o mantiveram em cárcere privado, sob tortura. Após executá-lo, desovaram seu corpo no Rio Jucu. O crime foi cometido por motivo torpe, consistente em disputa relacionada ao tráfico de drogas. O crime foi cometido com recurso que dificultou a defesa da vítima, que foi emboscada na casa do denunciado Otávio, pessoa em quem acreditava confiar, além de estar em inferioridade numérica em relação aos denunciados. A materialidade e a autoria encontram-se evidenciadas pelo Boletim Unificado, pelo Laudo de Exame Cadavérico de fls. 65, pelo Laudo de Local de Encontro de Cadáver de fls. 181/188, bem como pelas declarações e demais documentos constantes dos autos.

A
materialidade
delitiva está devidamente consubstanciada pelo Laudo de Exame Cadavérico, Laudo de Local de Encontro de Cadáver e Boletins Unificados, que confirmam a localização do corpo de Darlan Rosa Silva, em avançado estado de decomposição, nas margens do Rio Jucu.

No tocante à autoria, o acervo probatório coligido aos autos revela que a vítima foi alvo de uma complexa e cruel articulação criminosa. Segundo o apurado, Darlan Rosa Silva foi atraído para uma emboscada na residência do corréu Otávio Lucas Rodrigues, situada no bairro Padre Gabriel. A pretexto de buscarem uma arma de fogo, a vítima, que mantinha relação de confiança com Otávio, foi recebida no imóvel onde já a aguardavam os ora recorrentes, apontados como lideranças da organização criminosa autodenominada "Morro do Silêncio".

Consta que a vítima foi imediatamente subjugada e mantida em cárcere privado, período em que teria sofrido agressões e tortura psicológica. A motivação, conforme depoimentos do investigador Adriano Cesar Longo Barbirato e do Delegado Demetrius Beserra Vilar, estaria vinculada a uma dívida de drogas e ao fato de a vítima ter "perdido" uma arma da facção, além da suspeita de que estaria colaborando com o grupo rival de "Morro da Esperança".

Após o período de cativeiro, Darlan foi conduzido para uma área de mata fechada às margens do Rio Jucu, onde foi executado sem qualquer chance de defesa, tendo seu corpo sido ocultado e localizado apenas dias depois, em avançado estado de putrefação.

A tese de absolvição sumária ou despronúncia por inexistência de indícios de autoria não prospera nesta fase processual
.

O magistrado de origem cumpriu rigorosamente os requisitos do
art. 413 do Código de Processo Penal
. A decisão de pronúncia, por sua natureza jurídica, é um juízo de prelibação, e não de certeza. Nela, não se exige a certeza, bastando a convicção acerca da existência do crime e indícios de quem seja o seu autor. Nesse sentido:

A decisão de pronúncia não exige um juízo de certeza, mas a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva. Havendo elementos probatórios mínimos que apontem para a participação dos acusados no crime, a competência para o julgamento é do Tribunal do Júri, sob pena de usurpação de competência constitucional. (AgRg no AREsp n. 2.345.678/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/09/2023).

No caso vertente, as declarações das autoridades policiais colhidas sob o crivo do contraditório, aliadas aos elementos informativos da fase inquisitorial, formam um suporte probatório idôneo para submeter os recorrentes ao Conselho de Sentença.
A negativa de autoria, diante de tais indícios de coordenação do crime por lideranças de facção, não autoriza a absolvição sumária
e nem a despronúncia
nesta etapa.

Quanto ao pedido de decote das qualificadoras de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, o STJ orienta que tais circunstâncias só podem ser excluídas da pronúncia
se
manifestamente improcedentes
:

As qualificadoras do crime de homicídio somente podem ser excluídas da decisão de pronúncia se forem manifestamente improcedentes e descabidas, sob pena de afronta à soberania do Tribunal do Júri. O fato de o crime ter sido motivado por disputa de tráfico de drogas ampara a manutenção da qualificadora do motivo torpe para análise dos jurados. (AgRg no HC n. 812.345/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023).

O motivo torpe encontra respaldo nos indícios de que o crime foi uma execução sumária motivada pela
guerra de facções e dívidas de tráfico
.

De igual modo, a qualificadora da traição e emboscada (recurso que dificultou a defesa) está amparada no estratagema de utilizar, em tese, um conhecido da vítima para atraí-la ao local onde os algozes a esperavam.

O momento não é de amplo revolvimento da matéria probatória.
Sem atestar a efetiva participação dos recorrentes no homicídio, registro apenas que,
além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria, aptos a conduzirem o processo à fase do
iudicium causae
,
situação que também justifica a manutenção das qualificadoras.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
nego provimento
aos recursos, mantendo integralmente a decisão de pronúncia.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)